Tribunal: TJBA
Processo: 0500223-53.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500223-53.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASA ALADIM LTDA. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS DE MATTOS FELICIO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS DE MATTOS FELICIO

ACORDÃO

EMENTA: RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
.
ICMS. SENTENÇA QUE
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO
PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA CASA ALADIM LTDA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR: ART. 373, INCISO I, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE QUE PROPOSTA A AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL PELO CONTRIBUINTE, INCUMBIRIA A ESTE, COMO AUTOR, A PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO.

I –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL SUSCITADA PELA CASA ALADIM LTDA: REJEITADA.
D
o exame dos autos, observa-se que o Processo Administrativo Fiscal (PAF) n.º 299333.005/13-6 não está eivado de ilegalidades, tampouco de nulidades.
Não houve, pela Empresa Apelante, a demonstração de que o PAF tenha violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II -
RECURSO DE APELAÇÃO DA
CASA ALADIM LTDA
.
MÉRITO: CORRETA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PARA MANUTENÇÃO DAS EXIGÊNCIAS FISCAIS PARA PARTE DAS MERCADORIAS:
O mérito da controvérsia cuida-se em saber se as mercadorias que foram objeto do Auto de Infração n.º
299333.005/13-6 devem se submeter à alíquota de 17% (perfume, colônia, água-de-colônia e deocolônia) ou de 27% (desodorante corporal).

III -
Do exame dos autos, verifica-se o acerto da sentença neste ponto, de modo que a Apelação da Empresa CASA ALADIM LTDA não merece êxito.
Da análise da legislação tributária aplicável à espécie, observa-se que nas mercadorias que foram autuadas (Infração 01), deveras, deve incidir a alíquota de 27% (vinte e sete por cento)
.

IV -
LAUDO PERICIAL E TRICLOSAN. CORREÇÃO DA SENTENÇA: PROVAS DOCUMENTAIS E PERICIAIS QUE ATESTAM QUE AS MERCADORIAS COMERCIALIZADAS PELA APELANTE NÃO SÃO DESODORANTES CORPORAIS E ANTITRANSPIRANTES:
Através de Laudo Pericial (ID n.º 17163500 e seguintes) realizado por Engenheira Química nomeada pelo Juízo Precedente (
Perita do Juízo Me. Ane Caroline Pereira Borges – CREA/BA 051167295-0), assim como da análise das suas Respostas aos Quesitos (ID n.º 17163598 e seguintes),
constata-se que a substância química denominada “TRICLOSAN”, ingrediente imprescindível nas fórmulas para produção de desodorantes,
também pode ser usada nas fórmulas de perfumes, água-de-colônia, colônia e deocolônia.

V –
LAVANDA:
Examinando o acervo probatório dos autos, verifica-se que a Perita do Juízo, acertadamente, chegou à conclusão (ID n.º 17163506 – fls. 640/927) de que a mercadoria “COLONIA ISA MEU CH KIDS 120 ML LAVANDINHA” (
também objeto do Auto de Infração
n.º 299333.005/13-6
), tendo como fornecedor a Empresa “JD ROYALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA”,
cuida-se, em verdade, de “perfume”, o que acarreta a aplicação da alíquota de 27%, nos termos adotados pelo Órgão Fiscalizador.

VI –
RECURSO DE
APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA:
A irresignação do Fisco Estadual, ora Recorrente, merece prosperar.
Não há qualquer comprovação científica nos autos de que as mercadorias que foram objeto da Autuação Fiscal
e que foram vendidas à Autora da Ação originária pelas Empresas “PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA” e “MARCAS DE IMPACTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA”
seriam, verdadeiramente, “desodorantes corporais”, o que atrairia a alíquota menor de 17% (dezessete por cento).
Para classificar os produtos vendidos pelas referenciadas Empresas à Autora como “
desodorantes corporais
”,
a Perita do Juízo valeu-se, tão somente, das declarações e afirmações das próprias Empresas.

VII - A

Ação Anulatória de Débito Fiscal n.° 0500223-53.2015.8.05.0001
deve ser julgada totalmente improcedente, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015,
condenando-se a CASA ALADIM LTDA ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.

NÃO
PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA CASA ALADIM LTDA.

PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS

N.°
0500223-53.2015.8.05.0001
,

oriundos da 11ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelantes/Apelados, a

CASA ALADIM LTDA e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CASA ALADIM LTDA
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA